Tribunal: TJMT
Processo: 1006419-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006419-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JADIR AGNALDO PFITSCHER - CPF: 523.010.360-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL E COISA JULGADA EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – DEPÓSITO JUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523 DO CPC E DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apresentado cálculo pelo contador judicial em cumprimento de sentença e não sendo este contestado em primeiro grau, assim como a sua homologação não ter sido objeto por recurso próprio no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria.

2. "O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal" (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL de Cód. no 162501, em FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apresentado por JADIR AGNALDO PFITSCHER, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal e coisa julgada em relação a alegação do réu, ora agravante, de erro de cálculo e excesso de execução.

Em breve síntese, o banco recorrente postula a reforma da decisão combatida, fundamentando que esta foi proferida de forma equivocada,

Para tanto, informa que fez depósito no valor de R$662.089,95 (seiscentos e sessenta e dois mil, oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) para garantir o Juízo em primeiro grau. Argui que por conta disto não deve incidir a multa e os honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil.

Alega que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo a existência de erro material nos cálculos e, consequentemente, excesso de execução, sustentando que o cálculo realizado pelo contador judicial não considerou corretamente as disposições da sentença.

Defende que o valor devido é de apenas R$109.151,55 (cento e nove mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau.

No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, para serem afastadas as teses de preclusão temporal e coisa julgada e, consequentemente, ser acolhida integralmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença.

Liminar recursal indeferida (ID 85395477).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 87540455).

Apresentado recurso de agravo interno (ID 87643973), este foi contrarrazoado (ID 87974494) e desprovido (ID 96385993).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 89142487).

Interposto embargos declaratórios que contestava a ausência da aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1021 do CPC (ID 96427462) , contrarrazoado (ID 97809990), foi acolhido para corrigir o erro material apontado (ID 106193984).

O agravante distribuiu Recurso Especial ao c. STJ (ID 98838477), que foi contrarrazoado (ID 108050461) e teve o seu seguimento negado pela Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça (ID 109633992).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto desde já que o feito não merece prosperar.

Após uma série de recursos incidentes no presente feito, finalmente passamos à análise do recurso de agravo de instrumento originário.

Conforme relatado, o banco recorrente insurge-se contra a decisão proferida em fase de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, na qual o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, reconhecendo a ocorrência de preclusão temporal e coisa julgada em relação a alegação de erro de cálculo e excesso de execução na quantia de R$662.089,95 (seiscentos e sessenta e dois mil e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos).

Aponta como devido o valor de R$109.151,55 (cento e nove mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Informa que, por ter efetuado o depósito integral, não deve incidir a multa e os honorários previstos no art. 523, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em primeiro grau foi determinada a liquidação da sentença da AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CRÉDITO RURAL de Cód. no 162501 e esta foi realizada pelo contador judicial.

As partes litigantes, mesmo intimadas para se manifestarem acerca da liquidação, contudo, permaneceram inertes. Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau homologou o cálculo apresentado pelo contador judicial e determinou a intimação da parte devedora, ora agravante para pagar o débito, conforme a parte exequente, ora recorrida, havia solicitado.

Portanto, a alegação de erro do cálculo do banco litigante que teria acarretado em excesso de execução, deveria ter sido aduzida no momento oportuno, qual seja, quando foi intimado para se manifestar acerca do cálculo apresentado pelo contador judicial, mas, conforme já destacado, nada fez, concordando tacitamente com os cálculos elaborados, além da preclusão temporal.

Aliás, o cálculo apresentado pelo contador judicial foi devidamente homologado, tendo, assim, operada a coisa julgada, situação em que é vedada nova discussão a respeito do cálculo, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

Anoto que a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra “Instituto de Direito Processual Civil”, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

No caso dos autos, o que ocorreu foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a questão em si poderia ter sido tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento ou embargos de declaração quando decidida e, neste particular, foi desidioso o banco recorrente.

Destaco, ainda que a agravante discute várias questões relativas ao cálculo, incluindo a metodologia utilizada pelo contador judicial, contudo, estas alegações não podem sobrepor a coisa julgada e serem analisadas nesse momento sob a alegação de erro de cálculo.

Portanto, assim como o Juízo de primeiro grau, também reconheço a ocorrência de preclusão temporal e de coisa julgada em relação à alegação de erro de cálculo e excesso de execução.

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909)

Prosseguindo, com relação a incidência da multa e honorários previstos no art. 523 do Código de Processo Civil, como bem destacou o Juízo
a quo,
considerando que a parte executada realizou o depósito visando a garantia do juízo para fins de impugnação e não o cumprimento da obrigação, a multa e os honorários são devidos.

Esse é o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973.

2.
"O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal"
(AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019).

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”.

(AgInt no AREsp 1617412/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser mantida a rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento da ocorrência de preclusão temporal e coisa julgada em relação à alegação de erro de cálculo e excesso de execução.

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita a manutenção da decisão de primeiro grau.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022